Tribunal: STJ
Processo: 1121621-35.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981081 - SP(2025/0245774-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER
ADVOGADOS
: DECIO BUGANO DINIZ GOMES - SP320526
BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - SP471965
CARLOS LINEU MACHADO GONÇALVES - SP400820
EMBARGADO
: MIRIAM ALMEIDA DE PAIVA
ADVOGADO
: ANA PAULA VIEIRA SANTANA - SP419587
INTERES.
: VERIDIANO EVANGELISTA ITACARAMBY
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ce78583e-d6b1-48db-905d-ec27bdbe90a9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981081 - SP (2025/0245774-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO
BARTER
ADVOGADOS
: DECIO BUGANO DINIZ GOMES - SP320526
BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - SP471965
CARLOS LINEU MACHADO GONÇALVES - SP400820
EMBARGADO
: MIRIAM ALMEIDA DE PAIVA
ADVOGADO
: ANA PAULA VIEIRA SANTANA - SP419587
INTERES.
: VERIDIANO EVANGELISTA ITACARAMBY
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER contra o acórdão que
negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
1051)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de Terceiro
Documento eletrônico VDA53606794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:20
Código de Controle do Documento: 64a6e437-e0e7-4565-9ff5-1d0a03882345

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: a incidência da Súmula 13 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega: 1)
omissão quanto à análise da impugnação específica da incidência da Súmula 13/STJ,
afirmando que demonstrou a inaplicabilidade da súmula por se tratar de dissídio
entre acórdão do TJ/SP e julgados desta Corte (e-STJ fls. 1066-1067); 2) omissão
quanto ao pedido subsidiário para conhecimento do recurso especial pelas demais
matérias, ainda que afastado o dissídio, com fundamento na alínea “a” do art. 105,
III, da Constituição Federal, em face das apontadas violações aos arts. 18, 489, § 1o,
IV e VI, 674, 675 e 1.022, II, do CPC;
do CC; e
o, § 1o, do Decreto-
art. 1.267
art. 3
(e-STJ fls. 1068-1069); 3) omissão quanto à necessária análise do
Lei 911/1969
agravo em recurso especial pela alínea “a” do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
com alegada vulneração ao
o, LV, da Constituição Federal (e-STJ fls. 1070-
art. 5
1071). Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar os vícios da omissão alegados.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Das omissões alegadas pela parte embargante
De plano, nota-se que não há que se falar em omissão, uma vez que o
acórdão embargado, de forma clara e indene de dúvidas, sem qualquer incoerência,
negou provimento ao agravo interno para manter a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
Nesse ponto, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 1.052-1.05):
decisum
Documento eletrônico VDA53606794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:20
Código de Controle do Documento: 64a6e437-e0e7-4565-9ff5-1d0a03882345

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com base no III, do
CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão
art. 932,
de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: a incidência da Súmula 13 do STJ.
- Da incidência da Súmula 13 do STJ Da análise das razões do agravo em recurso
especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 13 do
STJ ("A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial") de
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que foi comprovado o
dissenso jurisprudencial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas
razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de 18/3/2022.
AREsp 1.895.548/GO,

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA53606794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:20
Código de Controle do Documento: 64a6e437-e0e7-4565-9ff5-1d0a03882345

Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53606794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:20
Código de Controle do Documento: 64a6e437-e0e7-4565-9ff5-1d0a03882345

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.981.081 / SP
Número Registro: 2025/0245774-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007178720238260228 10217777820248260100 10532701020238260100 11090006920248260100
11216213520238260100 11243867620238260100 11289396920238260100 11290254020238260100
11290392420238260100 11294429020238260100 11294662120238260100 11308225120238260100
11363523620238260100 11372297320238260100 21650937820238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO
BARTER
ADVOGADOS : DECIO BUGANO DINIZ GOMES - SP320526
CARLOS LINEU MACHADO GONÇALVES - PR083441
BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - SP471965
AGRAVADO
: MIRIAM ALMEIDA DE PAIVA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DA FONSECA ROBAZZA - SP401841
ANA PAULA VIEIRA SANTANA - SP419587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
INDIGO BARTER
ADVOGADOS
: DECIO BUGANO DINIZ GOMES - SP320526
Documento eletrônico VDA55073499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: fa181b2e-b9ef-48e4-af34-34b538ab916e

BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - SP471965
CARLOS LINEU MACHADO GONÇALVES - SP400820
EMBARGADO : MIRIAM ALMEIDA DE PAIVA
ADVOGADO
: ANA PAULA VIEIRA SANTANA - SP419587
INTERES.
: VERIDIANO EVANGELISTA ITACARAMBY
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: fa181b2e-b9ef-48e4-af34-34b538ab916e